Tribunal: STF
Processo: ARE 1431943
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina negou provimento à apelação interposta pelo ora recorrente, mediante acórdão (eDOC 475, p. 1-12), assim ementado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL (RÉU SOLTO). HOMICÍDIO CULPOSO CIRCUNSTANCIADO (ART. 121, § 3º, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS OU PELA SUPERVENIÊNCIA DE CAUSA RELATIVAMENTE INDEPENDENTE, RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E INCIDÊNCIA DA ATENUANTE INOMINADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    - NÃO HÁ FALAR EM INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA (E AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE) QUANDO OS ELEMENTOS INFORMATIVOS E AS PROVAS COLHIDAS NOS AUTOS, ANALISADOS EM CONJUNTO, FORMAM UM ARCABOUÇO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO. NA HIPÓTESE, AS DECLARAÇÕES UNÍSSONAS DAS TESTEMUNHAS E INFORMANTES, SOMADAS AOS DEMAIS DOCUMENTOS CARREADOS AOS AUTOS, NOTADAMENTE O INQUÉRITO ADMINISTRATIVO SOBRE ACIDENTES E FATOS DA NAVEGAÇÃO (IAFN) E OS LAUDOS PERICIAIS, CORROBORAM A VERSÃO APRESENTADA EM TODOS OS PONTOS, NÃO DEIXANDO DÚVIDAS ACERCA DA RESPONSABILIDADE PENAL POR PARTE DO APELANTE.



    - CONFORME SE EXTRAI DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ: ‘A APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA PRESSUPÕE QUE O RÉU EFETIVAMENTE ADMITA A PRÁTICA DO CRIME QUE LHE É IMPUTADO, CONTRIBUINDO, ASSIM, COM O DESLINDE DA PERSECUÇÃO CRIMINAL’ (AGRG NO RESP 1472191/RS, DJE 15/08/2018). NO CASO, CONSIDERANDO QUE O ACUSADO NÃO CONFESSOU PROPRIAMENTE O FATO CRIMINOSO QUE LHE FOI IMPUTADO, NÃO CONTRIBUINDO PARA O DESLINDE DA PERSECUÇÃO CRIMINAL, SENDO QUE O SEU DEPOIMENTO TAMPOUCO FOI UTILIZADO PARA FUNDAMENTAR A CONDENAÇÃO, INVIÁVEL O RECONHECIMENTO.



    - TRATANDO-SE O PERDÃO JUDICIAL DE UMA CAUSA DE EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE EXCEPCIONAL, QUE SOMENTE É CABÍVEL NAS HIPÓTESES EXPRESSAMENTE PREVISTAS POR LEI, A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA É MEDIDA QUE SE IMPÕE. O ALEGADO ABALO PSÍQUICO PELA RELAÇÃO DE AMIZADE QUE POSSUÍA COM A VÍTIMA NÃO CONSTITUI ‘CIRCUNSTÂNCIA RELEVANTE’ CAPAZ DE ENSEJAR A APLICAÇÃO DA ATENUANTE INOMINADA.” (eDOC 475, p. 3) 



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 493, p. 1-16), no qual se alegou ofensa ao art. 1º, inciso III, da Constituição Federal, além de ter sido ressaltada a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso.



    O recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 491, p. 1-22).



    O 2º Vice-Presidente do TJ/SC não admitiu os citados recursos (eDOCs 506 e 509). 



    Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 520, p. 1-4) e do AREsp (eDOC 518, p. 1-5).



    Procedeu-se no STJ ao julgamento do AREsp 2.249.158/SC (eDOC 551, p. 1-2) e do subsequente agravo regimental interposto pelo ora recorrente (eDOC 569, p. 1-5). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 577, p. 1).



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.166.621 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 12.1.2022; ARE 1.413.234 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.3.2023; ARE 1.389.401 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8.11.2022; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.395.824 AgR/PA, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 9.11.2022; ARE 1.413.206 AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.3.2023; ARE 1.353.409 AgR/RO, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 13.12.2021; dentre outros.



    Outrossim, a questão constitucional suscitada no RE nem sequer foi objeto de debate no acórdão recorrido, tampouco foram opostos eventuais embargos de declaração, o que faz incidir, no caso, os óbices processuais das Súmulas 282 e 356/STF.



    Finalmente, acentue-se que os fundamentos decisórios acima expostos também são suficientes para afastar a pretensão do ora recorrente no sentido de conceder ordem de habeas corpus de ofício (eDOC 520, p. 4), até porque não visualizo evidente ausência de constrangimento ilegal ou violação à jurisprudência desta Corte, sendo ainda certo que essa pretensão também demandaria inafastável exame fático-probatório da questão, incabível na via estreita do habeas corpus. Aliás, sobre o tema, consoante destacado no HC 221.684 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 22.2.2023, “(...) Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica. Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício”. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de maio de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



  Documento assinado digitalmente